Tribunal: TJBA
Processo: 0003707-64.2006.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003707-64.2006.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): SINVALDO ARAUJO DA SILVA APELADO: Antonia Antunes de Araújo Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE ITAPETINGA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 40, § 4.º, DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ. MORA JURISDICIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente, sem prévia intimação da Fazenda Pública, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 487, parágrafo único, do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, consubstanciada no REsp 1.340.553/RS, a oitiva da Fazenda Pública é condição imprescindível para a validade da extinção da execução com base na prescrição intercorrente. 3. Restando demonstrado que a parte exequente diligenciou nos autos, com tentativa de localização da parte executada e ausência de impulso eficaz por parte do juízo, reconhece-se a incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a contagem do prazo prescricional quando a paralisação decorre da mora do Judiciário. 4. Hipótese em que o valor exequendo atualizado supera 50 ORTN, o que afasta óbice recursal e assegura a admissibilidade da apelação, nos termos do art. 34 da LEF e da jurisprudência consolidada no REsp 1168625/MG. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize a manifestação da Fazenda Pública e se prossiga regularmente com o feito. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0003707-64.2006.8.05.0126, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, e, como Apelada, ANTÔNIA ANTUNES DE ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11